Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701404-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: JULIO JORGE MOURA DOS SANTOS, SUELY MARA BECIL DE FARIA RECORRIDO: EVERALDO BACH Decisão 1. Apelação cível interposta por Júlio Jorge Moura dos Santos e Suely Mara Becil de Faria contra a sentença da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da inadequação da via eleita (ID no 6761806). 2. A gratuidade de justiça foi indeferida, conforme decisão de ID no 7268500, págs. 1-3. Na mesma oportunidade (13/2/2019) os apelantes foram intimados para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Destaco: a intimação já havia sido feita. 3. Os recorrentes interpuseram Agravo Interno contra a referida decisão, o qual foi conhecido e desprovido, nos termos do acórdão de ID no 9594865. O acórdão desta colenda 8a Turma Cível foi integralmente mantido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID no 22033265, págs. 1-68), cujo trânsito em julgado foi certificado em 26/10/2020 (ID no 22033265, pág. 74). 4. Os apelantes não providenciaram o preparo, mesmo após a intimação do julgamento do Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu o Recurso Especial, transitado em julgado. Logo, está caracterizada a deserção, o que conduz ao não conhecimento da apelação. Dispositivo 5. Não conheço a apelação interposta em razão da sua deserção (CPC, arts. 932, inciso III; 101, §2o e 1.007). 6. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 7. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 8. Publique-se. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO